Tribunal: TJSP
Processo: 2297177-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Habeas Corpus – Corrupção ativa de testemunha e obstrução de justiça (artigos 343, parágrafo único, e 344, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Decisão que, diante do trânsito em julgado da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0832198-47.2013.8.26.0052, dentre outras deliberações, determinou a expedição do respectivo mandado de prisão, a ser cumprido

Ementa:
Habeas Corpus – Corrupção ativa de testemunha e obstrução de justiça (artigos 343, parágrafo único, e 344, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Decisão que, diante do trânsito em julgado da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0832198-47.2013.8.26.0052, dentre outras deliberações, determinou a expedição do respectivo mandado de prisão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto – Impetração defensiva pleiteando "a expedição de Guia de Recolhimento Definitivo antes da expedição de mandado de prisão, a fim de que o juízo da execução analise questões inerentes ao regime inicial de cumprimento da pena ou eventual detração" (fl. 16) – Descabimento – Condenação transitada em julgado – Inexistência de expedição de guia de recolhimento definitiva que se justifica pela pendência do cumprimento do mandado de prisão – Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal, do artigos 674, caput, do Código de Processo Penal e do artigo 468, inciso II, das Normas Serviço da Corregedoria Geral – Precedentes do Col. STJ e desta Colenda Câmara –– Patente ilegalidade apta a excepcionar a regra geral que não foi demonstrada – Paciente que, em princípio, não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que poderá ser oportunamente reavaliado pelo Juízo da Execução – Constrangimento ilegal não configurado. Paciente que deverá ser inserido em regime semiaberto, caso o mandado de prisão venha a ser cumprido – ORDEM DENEGADA, com determinação.